Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-18.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de consignação de materiais médicos. Insurgência da recorrente quanto à prova pericial que lhe é desfavorável. Higidez da prova pericial no caso, que apurou a inexistência de valores devidos pela requerida. Inexistência de violação ao contraditório ou ampla defesa. Desnecessidade de realização de nova perícia ou substituição do perito nomeado. Demanda julgada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de consignação de materiais médicos. Insurgência da recorrente quanto à prova pericial que lhe é desfavorável. Higidez da prova pericial no caso, que apurou a inexistência de valores devidos pela requerida. Inexistência de violação ao contraditório ou ampla defesa. Desnecessidade de realização de nova perícia ou substituição do perito nomeado. Demanda julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.